Tribunal: TJES
Processo: 5021500-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021500-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT
RECORRIDO: TCEES Tribunal de Contas do Estado do Espírito e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021500-64.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCEES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega o autor, em síntese, que no TC nº 6871/2010, em processo de Auditoria, o Requerente, na condição de Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Execução da Prefeitura de Vila Velha/ES, teve determinada sua citação em 19/09/2012. Não localizado o autor nos autos deste processo, sobreveio decisão monocrática nº 127/2013, em 22/02/2013, tendo sido determinada a citação por edital. Ainda assim, certificado o fim do prazo do Edital em 01/abril/2013, quedou-se o requerente inerte, de modo que, por meio da decisão nº 2043/2013, em 30/abril/2013, o Requerente teve decretada sua revelia. Dessa maneira, o TCEES converteu o processo de Auditoria em Tomada de Contas Especial, rejeitando suas contas de gestão como Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Execução da Prefeitura de Vila Velha/ES, referente ao exercício financeiro de 2009, condenando o, concomitantemente, ao pagamento de multa e restituição ao erário. Entretanto, afirma que a data de prolação dessa decisão do TCEES ocorreu em 08/05/2018, tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente entre a data da citação por edital do autor (30/04/2013) e a data do acórdão do TCEES (08/05/2018) [...].
”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na Tomada de Contas Especial do TCEES, impedindo a imposição de sanções ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5
. Do mérito recursal. Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte autora. Não se desconhece que a pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreve em cinco anos. No entanto, há fatores que interrompem a prescrição, conforme dispõe o art. 71, §4º da Lei Complementar nº 621/93, dentre eles a citação válida do responsável. Diante disso, ainda que a parte autora alegue que ocorreu a prescrição punitiva intercorrente, vê-se que a sua citação válida ocorreu tão somente em 03/06/2013, e não em 30/04/2013, na medida em que, por requerimento do próprio autor, foi declarada a nulidade da citação realizada por edital na data de 30/04/2013. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis
: “
[...] Compulsando os autos, verifico que a citação válida ocorreu em 03/06/2013, tendo em vista que a citação ocorrida por edital foi declarada nula, por requerimento do próprio autor, conforme se verifica das informações constantes da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5695/2015 (ID 17290327 – fl. 6). Assim, considerando que a prescrição intercorrente ocorre em 05 anos, sendo a citação válida um marco interruptivo, verifica-se a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o acórdão foi prolatado em 08 de maio de 2018. [...]
”. Assim, tem-se como válido o Acórdão proferido pelo TCEES em 08/05/2018. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo
.

7.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)